Tribunal: STF
Processo: AI 466977
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Acórdão que padeceu de contrariedade por julgar intempestivo o recurso, devido a prazo contado sem levar em conta a data de entrada, na Corte, de cópia do recurso, enviado via fax. Embargos providos, para apreciação, desde logo, do mérito do referido agravo. 




1. Decisão agravada que teve por fundamento o fato de ser infraconstitucional a matéria em debate nestes autos, porque referente a tema eminentemente de cunho processual civil. 




2. Questão já devidamente assentada na jurisprudência desta Corte, que proferiu inúmeros julgamentos sobre o tema. 




3. Embargos de declaração providos, para que o anterior agravo regimental interposto pela embargante seja conhecido, mas rejeitado.